Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728157-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZOE FAGUNDES JINKINGS, KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, na forma do despacho de ID. 73969547. Promova-se o cadastramento da advogada subscritora da petição de ID. 74288239, para fins de intimação. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r